Tribunal: CARF
Processo: 13502.721308/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721308/2013-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.536 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009, 01/04/2010 a 30/04/2010,
01/06/2010 a 31/12/2011
VENDAS A EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 153.
Não incide PIS/COFINS sobre a receita decorrente de venda de mercadoria de
origem nacional destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus,
pois se trataria de operação equiparada a exportação.
BASE DE CÁLCULO DO COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721308/2013-14
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, nos termos do despacho em agravo, vencidos os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge
Olmiro Lock Freire e Vinícius Guimarães, que conheciam em menor extensão, restrito às
receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados na Zona
Franca de Manaus. No mérito, deu-se provimento parcial, por unanimidade de votos, em relação
a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota distinta de zero, nos
termos da nota Nota SEI PGFN no 18/2020, desde que não relacionadas a revenda no mercado
interno de veículos importados, e também para a consideração, nas bases de cálculo das
contribuições, do decidido pelo STF no RE no 574.706/MG, inclusive no que se refere à
modulação de efeitos, excluindo-se o ICMS destacado nas notas fiscais da base imponível da
contribuição.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3301-004.692, de 24 de maio de 2018 (fls. 4435 a 4518 do processo eletrônico),
proferido pela Primeira Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recuso de Ofício e ao
Recurso Voluntário.

Fl. 4888
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, em razão de falta de recolhimento do IPI em virtude de incorreta
apuração do crédito presumido instituído pela Lei no 9.440, de 14/03/1997.

Registra o Termo de Verificação Fiscal que o Contribuinte apresentou Pedidos
de Ressarcimento alusivos aos 1o trimestre de 2009 ao 4o trimestre de 2011, por meio
dos quais requereu o reconhecimento de direito creditório, num total de R$ 882.807.837,91, a
título de: (i) crédito básico de IPI; (ii) crédito presumido de IPI correspondente a 3% do valor
do imposto destacado nas Notas Fiscais (art. 56, da MP 2.158-35, de 24/08/2001); e (iii)
crédito presumido de IPI equivalente ao dobro do valor da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS efetivamente devidas (Lei no 9.440/97).

Ainda, ter sido confirmada a exatidão dos créditos correspondentes às duas
primeiras parcelas acima discriminadas, tendo sido, contudo, detectadas irregularidades na
apuração do crédito presumido da Lei no 9.440/97, consistentes no cálculo do incentivo em
relação à revenda de produtos importados e, ainda, na apuração de créditos da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS em desacordo com a legislação aplicável.

Devidamente notificado, o Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese:
- preliminarmente que a Turma Julgadora teria se olvidado de requerer que a
autoridade diligenciante efetuasse verificações concernentes à transferência de créditos da
filial do contribuinte em Taubaté para o estabelecimento incentivado, razão por que requereu
que fosse determinada nova diligência para levantamento completo do cálculo do rateio,
com abrangência da filial em Taubaté, sob pena de cerceamento do direito de defesa;
- quanto às conclusões da autoridade fiscal diligenciante no tocante às saídas
sob os CFOP no 5.152, 5.403, 6.152 e 6.403 da filial em Camaçari, criticou a conclusão da
Fiscalização de que tais saídas não deveriam ser consideradas pois atinentes a simples
revenda de mercadorias (que não de produtos fabricados em Camaçari) porque o pressuposto do
lançamento de ofício é o de que, da receita de venda de veículos, deveriam ser excluídas as
vendas de produtos importados;
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

- que a recorrente reputa que a questão acima é matéria controvertida nos
autos, cuja decisão é de exclusiva competência desta DRJ, sendo descabido à
Fiscalização se recusar a atender à determinação objeto da Resolução expedida por este
Colegiado por supostamente contrariar a metodologia empregada na apuração que levou ao
lançamento de ofício. Por isto, requereu o retorno dos autos à origem para completa instrução,
em cumprimento aos princípios da verdade material e do direito de ampla defesa.;
- que se opôs à inclusão, no Anexo D, da parcela correspondente às vendas
para a ZFM como integrante da receita de venda no mercado interno, na medida em que,
por força de lei, tais vendas são, para todos os efeitos legais, equiparadas a exportação;
- sobre o fator de rateio, queixou-se que não deveriam seus cálculos
considerar as parcelas atinentes ao ICMS, à contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS, por se tratarem de tributos que têm por natureza jurídica a não-cumulatividade,
e, por isto mesmo, recuperáveis pelo contribuinte, não integrando a receita de vendas no
mercado interno;
- requereu o refazimento dos Anexos A, B, C, D, G e H e da
reconstituição da escrita fiscal do IPI para expressar a correção dos supostos equívocos
apontados.

A DRJ Recife/PE julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.

A DRJ em Recife/PE e o Contribuinte apresentaram respectivamente Recurso de
Ofício e Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, negou provimento ao
Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009, 01/04/2010 a
30/04/2010, 01/06/2010 a 31/12/2011
SAÍDAS NÃO COMPUTADAS NO FATOR DE RATEIO. REDUÇÃO DA
GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS
Correto o Relatório da Diligência determinada pela DRJ, que identificou
saídas de veículos e peças que não haviam sido computadas no fator de
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

rateio, cujo impacto foi o de redução do valor das glosas de créditos
presumidos de IPI.

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11-
A, DA LEI No 9.440/97. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA
REVENDA DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que tratam os arts. 1o,
inciso IX, 11, inciso IV, e 11-A da Lei no 9.440/97, em relação à contribuição
para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao faturamento
auferido com a revenda de veículos importados. ARTS. 1o, IX, 11, IV, E
11-A, DA LEI No 9.440/97.

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS. VINCULAÇÃO AO MÉTODO ADOTADO
PELA MATRIZ.
O método utilizado pelo estabelecimento beneficiado com o crédito
presumido de IPI previsto nos arts. 1o, inciso IX, 11, inciso IV, e 11-A, da Lei
no 9.440/97, para determinar, no cálculo do incentivo, os créditos da
não-cumulatividade de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
referentes aos insumos aplicados na industrialização dos bens incentivados é
vinculado àquele adotado pela matriz para calcular os créditos destes mesmos
insumos na apuração centralizada das contribuições devidas na forma
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.

CONVÊNIO ICMS No 51/00. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS DEVIDAS PARA
FINS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI TRATADO
NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11-A, DA LEI No 9.440/97.
De acordo com o Convênio ICMS n° 51/00, havia que serem destacados na
nota fiscal emitida pelo estabelecimento industrial os valores do ICMS
próprio e o pelo qual era responsável por substituição. A fiscalização glosou a
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

exclusão da base de cálculo do rateio proporcional o valor que identificou nos
documentos contábeis e fiscais como sendo o ICMS próprio.

VENDAS PARA CONSUMO NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DOS
CORRESPONDENTES CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS DEVIDAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI TRATADO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11-
A, DA LEI No 9.440/97.
As receitas de vendas de veículo para consumo na Zona Franca de Manaus
estão submetidas à alíquota zero, não tendo natureza de receitas de
exportação, devendo ser mantidos os respectivos créditos para o cálculo
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas para fins de
apuração do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o, inciso IX, 11,
inciso IV, e 11-A, da Lei no 9.440/97.

O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls. 4528 a 4548, sendo que estes
foram rejeitados, conforme despacho de fls. 4550 a 4562.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 4569 a 4639) em
face do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, as divergências
suscitadas pelo Contribuinte dizem respeito às seguintes matérias: 1. Aplicação do artigo 111,
do CTN na interpretação de norma legal que concede benefício fiscal; 2. Interpretação literal de
forma restritiva do benefício; 3. Alteração do critério jurídico que instruiu o lançamento; 4.
Exclusão das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus por serem equiparadas a
exportação; e 5. Não aplicação da decisão do STF em repercussão geral que exclui o ICMS da
base de cálculo das contribuições sociais.

Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos. 9303-004.966, 1302-002.751 e 3102-000.576
(1); 3401-003.997 (2); 3402-004.264, 2201-004.423 e 9101-003.157 (3); 9303-006.356, 3403-
001.929 e 3401-005.202 (4); e 3001-000.113 e 3201-004.124 (5). A comprovação dos julgados
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

firmou-se pela juntada de cópias de inteiro teor dos acórdãos paradigmas – documentos de fls.
4640 a 4794.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
4797 a 4809.

Conforme despacho supracitado, em relação às divergências quanto à alteração do
critério jurídico que instruiu o lançamento e à não aplicação da decisão do STF em repercussão
geral que exclui o ICMS da base de cálculo das contribuições sociais, por força do disposto no
art. 71, §2o, inciso V, do RICARF, a decisão foi definitiva, não mais cabendo a interposição de
qualquer outro recurso na esfera administrativa.

Em relação às divergências jurisprudenciais quanto à aplicação do artigo 111 do
CTN na interpretação de norma legal que concede benefício fiscal; à interpretação literal de
forma restritiva do benefício, e; à exclusão das receitas de vendas para a ZFM por serem
equiparadas a exportação, contra este despacho coube o recurso previsto no art. 71, do Anexo II,
do RICARF.

Desta forma, o Contribuinte apresentou agravo às fls. 4816 a 4833, sendo que este
foi acolhido parcialmente, determinando o retorno dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento para, superado o atendimento à exigência do art. 67, §§ 1o e 5o do RICARF/15, em
relação aos itens 4- exclusão das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus por serem
equiparadas a exportação e 5- não aplicação da decisão do STF em repercussão geral que exclui
o ICMS da base de cálculo das contribuições sociais -, providenciando o exame dos demais
pressupostos, especialmente, a divergência interpretativa suscitada pelo agravante; e, rejeitou
liminarmente a matéria albergada pelo item 3- alteração do critério jurídico que instruiu o
lançamento -, em virtude da falta de prequestionamento.

Em um novo exame de admissibilidade (fls.4844 a 4848), foi dado seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: - exclusão
das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus por serem equiparadas a
exportação; e - não aplicação da decisão do STF em repercussão geral que exclui o ICMS
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

das bases de cálculo das contribuições. Em relação às demais matérias, o processo retornou ao
Auditor-Fiscal responsável, para as demais questões constantes no agravo.

Assim, conforme despacho de fls. 4850 a 4857, o agravo foi rejeitado quanto às
matérias “aplicação do artigo 111, do CTN na interpretação de norma legal que concede
benefício fiscal” e “interpretação literal de forma restritiva do benefício”, mantendo-se, nessa
parte, a negativa de seguimento do recurso especial decretada pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 4867 a 4884, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. fls.4844 a
4848.

1) EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS POR SEREM EQUIPARADAS A EXPORTAÇÃO
Relativamente à exclusão da receita de vendas de veículos para a Zona Franca de
Manaus das bases de cálculo da contribuição, entendeu o Acórdão recorrido que
a previsão legal contida no art. 4o do Decreto-Lei no 288/67, não se aplica às
contribuições nãocumulativas porque essa legislação não estava vigente em
1967, conforme se pode conferir nos seguintes excertos do voto condutor:
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

"(...)
381. Note-se que, se o legislador considerasse, para fins da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas, que as operações de remessa de
produtos para consumo na Zona Franca de Manaus caracterizassem operações
de exportação, nenhum sentido teria que a Lei no 10.996/2004 atribuísse alíquota
zero a tais operações, pois em data anterior à edição desta lei, quando foi
implantada a sistemática não cumulativa de referidas contribuições, elas não
incidem sobre receitas de exportação (art. 5o, I, da Lei no 10.637/2002, e art. 6o, I,
da Lei no 10.833/2003).
382. Acrescente-se que o comando do art. 4o, do DL no 288/67, apenas é aplicável
aos tributos “constantes da legislação em vigor” quando de sua edição,
consoante não deixa margens para incertezas o texto deste dispositivo legal,
assim redigido:
“Art 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro,
será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a
uma exportação brasileira para o estrangeiro” (g.n.)
383. Como tanto a contribuição para o PIS/PASEP e como a COFINS (seja pelo
regime não cumulativo aqui tratado, seja pelo regime cumulativo) apenas foram
criadas após a edição do Decretolei no 288/67, o art. 4o deste diploma legal não
tem qualquer efeito sobre mencionadas contribuições.
384. Portanto, não tem razão a recorrente ao afirmar que os valores por ela
auferidos com as vendas para a Zona Franca de Manaus equivaleriam a receitas
de exportação, pois tais importâncias representam, na realidade, receitas de
vendas no mercado interno sobre as quais recai a alíquota zero.
(...)"
Por seu turno, nos paradigmas 9303-006.356 e 3403-001.929, em situações
fáticas semelhantes à sopesada no caso concreto, verifica-se que os colegiados
aplicaram a equiparação prevista no art. 4o do DL no 288/67, em relação a
legislações que foram editadas após o ano de 1967, conforme deflui dos seguintes
excertos do paradigma da CSRF:
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

Vê-se que a jurisprudência, especificamente à discussão à caracterização das
vendas à Zona Fanca de Manaus, já pacificou que se tratam de exportação PARA
O EXTERIOR.
O que entendo que tal discussão já se encontra pacificada. Tanto é assim, que a
própria PGFN, por meio do Ato Declaratório PGFN 4/17 DECLAROU que, fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no
288, de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre
receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinadas a
pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa
jurídica vendedora também esteja sediada na mesma localidade. Eis: ....
Vê-se que, ainda que as decisões ora transcritas e o Ato da PGFN tratem de PIS e
Cofins sobre receita de venda à aquela região, a discussão principal é a
caracterização ou não da receita de vendas à Zona Franca de Manaus como
receita de exportação para o exterior.
(...)"
Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto o Acórdão recorrido não equiparou as vendas de veículos para a Zona
Franca a uma operação de exportação, como estabelece o art. 4o do DL no
288/67; os paradigmas colacionados aplicaram essa equiparação em relação a
dispositivos legais que foram editados posteriormente a 1967, como a Cofins e o
Crédito Presumido de IPI.
A similitude fática reside no fato de que nos julgados confrontados a equiparação
prevista no art. 4o do DL no 288/67 foi aplicada em relação a tributos ou
benefícios fiscais que não estavam vigentes em 1967.
Considerando que a matéria está prequestionada, que a divergência está
comprovada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que os paradigmas não haviam sido reformados pela Câmara Superior
até a data da interposição do recurso, deve ser dado seguimento ao recurso
especial quanto a esta matéria.
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

2) NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL QUE
EXCLUI O ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES".
Relativamente à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, verifica-
se que o colegiado não aplicou a interpretação fixada no RE no 574.706 porque o
contribuinte não comprovou que já não vinha pagando o PIS e COFINS sem a
inclusão do ICMS e que também não computou o ICMS no cálculo do crédito
presumido, conforme deflui da seguinte passagem do voto condutor:
"(...)
Já manifestei-me perante esta turma no sentido de que devemos aplicar o
Acórdão publicado no Diário de Justiça de 02/10/2017, relativo ao RE n°
574.706PR, cuja repercussão geral foi reconhecida, que dispõe que o ICMS não
compõe as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Contudo, no presente caso, para que pudesse dar provimento aos argumentos da
recorrente, teria de constar na peça de defesa evidências documentais de que: i) o
contribuinte comprovadamente não pagava e tampouco contabilizava PIS e
COFINS sobre ICMS; ii) ao calcular as contribuições devidas, sobre as quais
calculou o crédito presumido de IPI, também não computou o ICMS, pois, caso
contrário, haveria distorções no cálculo do incentivo fiscal.
(...)"
Por outro lado, nos paradigmas 3001-000.113 e 3201-004.124, em situações
fáticas semelhantes à do caso concreto, os colegiados aplicaram o RE no 574.706
para determinar a exclusão do ICMS das bases de cálculo sem efetuar nenhuma
cogitação sobre a forma como o contribuinte vinha procedendo anteriormente,
conforme deflui da própria ementa do paradigma 3201-004.124:
"(...)
PIS BASE DE CÁLCULO ICMS EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS
não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
(...)"
Portanto, está perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois
enquanto o Acórdão recorrido não aplicou o RE 574.706 em razão de o
contribuinte não ter comprovado o que o colegiado achou que deveria ter sido
comprovado; nos paradigmas colacionados o RE 574.706 foi aplicado sem que se
formulasse nenhuma exigência no sentido de que o contribuinte fizesse alguma
comprovação de sua conduta pregressa.
A similitude fática reside no fato de que nos julgados confrontados enfrentaram a
questão da exclusão do ICMS das bases de cálculo das contribuições com base no
RE no 574.706.
Considerando que a matéria está prequestionada, que a divergência está
comprovada e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do CARF
revelou que os paradigmas não haviam sido reformados pela Câmara Superior
até a data da interposição do recurso, deve ser dado seguimento ao recurso
especial quanto a esta matéria.
Com esses fundamentos, com fulcro no art. 67 do RICARF, opino no sentido de
que seja dado seguimento ao recurso especial do contribuinte quanto às
matérias: 1) exclusão das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus por
serem equiparadas a exportação; e 2) não aplicação da decisão do STF em
repercussão geral que exclui o ICMS das bases de cálculo das contribuições.
(Código 40.854.99991 )

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito a exclusão das
receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus por serem equiparadas a exportação; e -
não aplicação da decisão do STF em repercussão geral que exclui o ICMS das bases de
cálculo das contribuições.
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

1- Das receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pacificou a matéria através da
Súmula no 153.

Tal súmula está ementada nos seguintes termos:

“Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não
se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a
COFINS.”

E esta Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho já está aplicando o
entendimento sumulado, conforme precedente a seguir reproduzido:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/06/2004
VENDAS A EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO.
Não incide PIS/COFINS sobre a receita decorrente de venda de mercadoria de
origem nacional destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus,
pois se trataria de operação equiparada a exportação. Súmula CARF 153.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/06/2004
VENDAS A EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO.
Não incide PIS/COFINS sobre a receita decorrente de venda de mercadoria de
origem nacional destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus,
pois se trataria de operação equiparada a exportação. Súmula CARF 153.”
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

(Processo no 19647.012677/2005-36; Acórdão no 9303-009.434; Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 18/09/2019)

2- Não aplicação da decisão do STF em repercussão geral que exclui o ICMS das bases
de cálculo das contribuições

Recordando, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, sob
a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais e fixou a
seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS".

A ementa do julgado proferido pelo STF foi vasada nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele
na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O
ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Fl. 4900
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da
dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao
PIS e da COFINS.

Contudo, no entendimento da União, a decisão não consignou a quantificação do
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições, se o “ICMS destacado na nota”, ou o
“ICMS recolhido”, o que motivou a interposição de embargos de declaração.

Enquanto não apreciado os embargos a Receita Federal do Brasil emitiu a
Solução de Consulta Interna no 13 Cosit, de 18 de outubro de 2018, veja que a decisão do STF,
tanto já produz efeitos, que a própria Receita Federal emitiu a reconhece os efeitos e esclarece a
sua interpretação acerca da decisão do STF. Veja os trechos da solução de consulta:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que
versem sobre a exclusão do ICMS da base de calculo da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser
observados os seguintes procedimentos:
a) o montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição e o valor
mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal
Federal;
b) considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do
período a pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de
cálculo mensal, conforme o Código de Situação tributária (CST) previsto na
legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante
mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se
excluir em cada uma das bases de calculo mensal da contribuição;
Fl. 4901
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

c) a referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do
valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de calculo da contribuição,
será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta
referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita
bruta total, auferidas em cada mês;
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher,
apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente
considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do
ICMS e do IPI (EFDICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus
estabelecimentos, sujeitos a apuração do referido imposto; e
e) no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na
EFDICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial
com transito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do
ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido
imposto, atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos
valores de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com
jurisdição em cada um dos seus estabelecimentos.

Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, arts.
2o e 3o; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o, 2o e 8o; Decreto no 6.022, de 2007;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.009, de 2009;
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil no 1.252, de 2012;
Convenio ICMS no 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS no 9, de 2008; Protocolo
ICMS no 77, de 2008.

Em 2017, o STF apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão
proferido, especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais.

Fl. 4902
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

Referida decisão foi ratificada no julgamento finalizado no último dia 13 de maio
de 2021.

Logo, desde o trânsito em julgado da decisão, 13 de maio de 2021 as empresas
podem excluir o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo das contribuições ao
Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– COFINS.

Neste mesmo sentido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifesta por
meio do Parecer SEI No 7698/2021/ME, (devidamente aprovado pelo DESPACHO No 246 -
PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE 2021), cujo trecho destacamos abaixo:

(...) A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a
pacificação das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral
(art. 1.036 e seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da
Lei no 10.522, de 2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta
primeira oportunidade, informar as orientações inequívocas que já podem ser
extraídas do julgado, para que seja, doravante, adequadamente refletida em
todos os procedimentos pertinentes pela Administração Tributária federal, sem
prejuízo de esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do
acórdão

13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da
análise da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e
normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de
março de 2017 sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes,
considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas
fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.

14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários
Fl. 4903
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem
como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão
de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.

Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do STF é de observância obrigatória, de maneira que reconhece-se a possibilidade
do direito de crédito sobre o ICMS incluído indevidamente na base de cálculo das contribuições
sociais.

Por fim, negar a aplicação da decisão do RE n° 574.706 RG, com base no REsp n°
1.144.469/PR (julgado como recurso repetitivo e já transitado em julgado), não mais se sustenta.
Ademais o próprio STJ já alterou seu posicionamento para reconhecer que o ICMS não integra a
base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS, afastando a aplicação do REsp
1.144.469/PR, em virtude da decisão do STF.

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.355.713 – SC, DJ 24/08/2017:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO. ICMS. INTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento patrimônio do contribuinte e,
dessa forma, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
III – Esta Corte realinhou o posicionamento para reconhecer que o ICMS não
integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS.
IV – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Agravo Interno improvido.
Fl. 4904
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

AgInt no AgRg no AgRg no Ag, em RESp 430.921 – SP, DJ 07/11/2017:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RECENTE POSICIONAMENTO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706/PR). AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento anterior, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.144.469/PR, em que este Relator ficou
vencido quanto à matéria, ocasião em que a 1a. Seção entendeu pela inclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Rel. p/acórdão o Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2016, julgado nos moldes do art. 543-C do
CPC).
2. Contudo, na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
julgando o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do Contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo
dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1063262/SC, DJ 24/08/2017:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. O ICMS
INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MANUTENÇÃO DAS
SÚMULAS 68 E 94 DO STJ. RESP 1.144.469/PR, REL. MIN. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO O MIN. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJE 2.12.2016, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
RECENTE POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE
574.706/PR) EM SENTIDO CONTRÁRIO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA
PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.
1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento anterior, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.144.469/PR, em que este Relator ficou
vencido quanto à matéria, ocasião em que a 1a. Seção entendeu pela inclusão do
Fl. 4905
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Rel. p/acórdão o Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 2.12.2016, julgado do RE 674.706/PR, em que foi
reconhecida a repercussão geral da matéria em exame, concluiu que o valor
arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao nos moldes do art. 543-C do
CPC).
2. Contudo, na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
julgando o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Relatora a Ministra CÁRMEN
LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao
patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo
dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.
3. O REsp. 1.144.469/PR tratou, ainda, da incidência do ICMS no PIS/COFINS
repassados a terceiro, verifica-se que neste ponto não há divergência quanto à
matéria (item 12 da ementa - REsp. 1.144.469/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a. Seção,
DJe 2.12.2016). Assim, não assiste razão à parte agravante quanto a este ponto.
4. Agravo Interno da empresa provido para dar parcial provimento ao Agravo e
reconhecer que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS/COFINS. (AgInt nos
EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1063262/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

Assim, tendo sido firmada a tese em sede de repercussão geral, verifica-se que
deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em consonância com o
entendimento do STF, afastando-se o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à possibilidade de aplicação das decisões proferidas em sede de
repercussão geral, independente do seu trânsito em julgado, o próprio Supremo Tribunal Federal
já se manifestou pela necessidade de adoção das mesmas sem aguardar o trânsito em julgado ou
eventual modulação de efeitos. Referido posicionamento foi externado pelo Ministro Celso de
Mello, que negou seguimento à Reclamação 30996 da União contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região que rejeitou pedido da Fazenda Nacional para sobrestar processo
relativo à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS:

Fl. 4906
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.536 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721308/2013-14

Ementa: Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral. Formação, no caso, de precedente. Publicação do respectivo
acórdão. Possibilidade de imediato julgamento monocrático de causas que
versem o mesmo tema. Desnecessidade, para esse efeito, do trânsito em julgado
do paradigma de confronto (“leading case”). Aplicabilidade à espécie do art.
1.040, inciso I, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ. Doutrina. –
Reclamação. Função constitucional. Inviabilidade de sua utilização como
inadmissível atalho processual destinado a permitir a submissão imediata de
litígio a exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inocorrência,
no caso, da alegada usurpação de competência desta Corte Suprema, bem assim
de suposta transgressão à autoridade de seu julgado. Reclamação a que se nega
seguimento.
[...] (Rcl 30996 TP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
09/08/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG
13/08/2018 PUBLIC 14/08/2018)

Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao Recurso Especial da Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 4907
DF CARF MF
Original